Tribunal: TJES
Processo: 5042297-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Direitos / Deveres do Condômino; Vaga de garagem
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042297-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DELLA BIANCA
RECORRIDO: MARIA GORETE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESABAMENTO DE COBERTURA DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO. O CONDOMÍNIO NÃO PROCEDEU À COLOCAÇÃO DE NOVA COBERTURA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DA TESTEMUNHA APRESENTADA PELO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, a autora afirma que a cobertura de sua garagem situada no condomínio Requerido, desabou em 2019, e até os dias atuais, o condomínio não procedeu à colocação de nova cobertura. Por este motivo, requer o pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00.

2. Em contestação, o requerido requer a improcedência dos pedidos autorais, bem como a condenação da Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

3. A sentença julgou procedente o pedido da inicial, a fim de condenar o requerido Condomínio Do Edifício Della Bianca, ao pagamento à autora do valor de R$3.000,00 a título de dano moral, bem como a efetuar o conserto da cobertura da garagem da requerente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrer em multa no valor de R$200,00 por dia de atraso até o limite de R$10.000,00.

4. Recurso inominado interposto pelo requerido, o qual preliminarmente pleiteia o cerceamento de defesa, bem como a reforma integral da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

5. Da preliminar de cerceamento de defesa. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito.

6. Em verdade, o Juízo a quo firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

7. Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral.

8. Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano, bem como por estar em harmonia com os parâmetros adotados por esta Turma em situações semelhantes.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Isto posto, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95, enunciado 11 da turma de uniformização do espírito santo e tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou do valor da causa (art. 55, da lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)